Tribunal: TJPA
Processo: 0802967-47.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12159 - Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802967-47.2025.8.14.0000

REQUERENTE: EDIMAX FARIAS CRUZ

INTERESSADO: JUIZ DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REFORMA DA PENA BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.

PROCEDENTE.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por EDIMAX FARIAS CRUZ, em face de sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0013032-08.2019.8.14.0401, tramitada perante o JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, na qual foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

O excesso na fixação da pena-base, em razão da
indevida valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime
, por utilizar elemento típico do crime de roubo, qual seja, a não recuperação dos bens subtraídos.

2.2.

A
omissão no reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea
, prestada em sede policial, ainda que não utilizada como fundamento da sentença condenatória.

III.

Razões de decidir

3.

A
valoração negativa do vetor “consequências do crime”
, com base exclusivamente na não recuperação da res furtiva,
configura ilegalidade
, porquanto se trata de
elemento ínsito ao tipo penal do roubo
, não autorizando o agravamento da pena-base.

4.

A
confissão espontânea
realizada na fase policial deve ser
reconhecida como atenuante genérica
, ainda que não reiterada em juízo ou utilizada como fundamento na condenação, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV.

Dispositivo e Tese

5.

Revisão Criminal conhecida e julgada procedente.

Tese de Julgamento:
A utilização, na primeira fase da dosimetria da pena, de elementos ínsitos ao tipo penal – como a não recuperação da res furtiva em crimes patrimoniais – constitui fundamentação inidônea para agravar a pena-base. Ademais, a confissão espontânea, ainda que extrajudicial e não mencionada na sentença condenatória, deve ser reconhecida como atenuante genérica nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal. A revisão criminal é cabível para correção de tais ilegalidades, com readequação proporcional da pena.

Dispositivo relevante citado:
artigo 59, do CPB e art.
65, III, "d", CPB.

Jurisprudência relevante:
STJ - AgRg no AREsp: 1141835 ES 2017/0189946-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018; STJ - AgRg no AREsp: 2716470 SP 2024/0297957-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer da presente Revisão Criminal e julgar procedente
,
para afastar o vetor consequência e reconhecer a atenuante da confissão e assim redimensionar a pena em definitivo para
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 21 (vinte e um) dias multa
nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 15 de abril de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0802967-47.2025.8.14.0000

REQUERENTE:
EDIMAX FARIAS CRUZ

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por EDIMAX FARIAS CRUZ, em face de sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0013032-08.2019.8.14.0401, que tramitou perante o JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, na qual foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Na petição inicial, o revisionando sustenta a ocorrência de erro judiciário na
dosimetria da pena
, alegando que o Juízo sentenciante
valorou negativamente, de forma indevida, o vetor das consequências do crime
, por utilizar elemento inerente ao próprio tipo penal do roubo. Além disso, pleiteia o
reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea
, prestada na fase policial, ainda que esta não tenha sido expressamente mencionada na sentença penal condenatória.

Os autos vieram à minha relatoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pela
improcedência do pedido
, sob o argumento de que a pena foi fixada dentro dos parâmetros legais, não havendo vício a ser sanado, tampouco cabimento da revisão criminal como sucedâneo recursal.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

I – Do mérito

I.1. Da inadequada valoração negativa das consequências do crime (art. 59, CP)

Consoante consta da sentença penal condenatória (doc. 02), o Juízo sentenciante, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, utilizou-se do fundamento de que
"as consequências do crime são graves, uma vez que os bens não foram recuperados".

Todavia, tal fundamentação revela-se
inidônea
, porquanto
a não recuperação da
res furtiva
é consequência natural, esperada e ordinária do tipo penal do roubo (art. 157 do CP)
. Não se trata, portanto, de circunstância excepcional ou desproporcional que autorize o agravamento da pena.

É pacífico o entendimento de nossa jurisprudência nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE . CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PENA REDUZIDA . - A não recuperação da res furtiva é inerente aos delitos patrimoniais, não constituindo fundamento idôneo para exasperação da pena-base - A análise deficiente das circunstâncias judiciais enseja a correção pela instância revisora e consequente redução da pena-base imposta ao réu. (TJ-MG - APR: 10479100019658001 Passos, Relator.: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 21/02/2019, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/03/2019).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA . PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. CONSEQUÊNCIAS. NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA . INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1 . Consoante inteligência da Súmula 444/STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados como maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade. 2. A não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito. 3 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1141835 ES 2017/0189946-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018)

Assim, deve ser excluída a valoração negativa indevida do vetor "consequências do crime", restando, portanto,
uma única circunstância judicial desfavorável
(circunstância), a justificar exasperação da pena-base
em fração proporcional de 1/6
, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

I.2 Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP)

Na fase policial, o revisionando
confessou a autoria delitiva
, conforme registrado no auto de interrogatório, relatando com riqueza de detalhes a dinâmica do crime, os demais envolvidos, e a forma como abordaram a vítima para subtrair o veículo Hilux.

Ainda que a referida confissão
não tenha sido utilizada expressamente como fundamento da condenação
, é consabido que
a eficácia da atenuante genérica da confissão não depende de seu aproveitamento pelo julgador
, tampouco de sua reiterada confirmação em juízo. Basta, para tanto, que o agente reconheça a prática delitiva de forma voluntária, em qualquer fase do processo, ainda que parcialmente.

Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, pela incidência da Súmula 182/STJ, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. III. Razões de decidir3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, tornando inviável o provimento do agravo regimental. 4. Nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus, de ofício, é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade manifesta o que constato no caso em relação a atenuante da confissão e aplicar a minorante do tráfico privilegiado. 5. A jurisprudência do STJ reconhece que a confissão parcial ou qualificada dá direito à atenuação da pena, independentemente de sua utilização na sentença condenatória. 6. A quantidade de droga apreendida não pode ser o único fator para afastar a minorante do tráfico privilegiado, devendo ser conjugada com outros elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa. 7. A condição de "mula" no tráfico de drogas, por si só, não caracteriza a integração em organização criminosa, mas pode ser considerada na modulação da minorante do tráfico privilegiado. IV. Dispositivo e tese. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido de ofício para reduzir as penas dos recorrentes. Tese de julgamento: ""1. A ausência de impugnação adequada dos fundamentos da decisão agravada impede o provimento do agravo regimental . 2. Nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus, de ofício, é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade manifesta. 3. A confissão parcial ou qualificada dá direito à atenuação da pena, independentemente de sua utilização na sentença condenatória. 4. A quantidade de droga apreendida não pode ser o único fator para afastar a minorante do tráfico privilegiado, devendo ser conjugada com outros elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa. 5. A condição de 'mula' no tráfico de drogas não caracteriza, por si só, a integração em organização criminosa, mas pode ser considerada na modulação da minorante do tráfico privilegiado". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, d; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; art. 40, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1 .900.135/SP, Min. Rel. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 3/3/2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.996.126/SP, Min. Rel. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 17/3/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.346.627/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min . Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; STJ, AgRg no HC n. 625.804/SC, Min. Rel. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 30/9/2022; STJ, AgRg no HC n. 737.500/SP, Min. Rel. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023. (STJ - AgRg no AREsp: 2716470 SP 2024/0297957-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da
atenuante genérica da confissão espontânea
, nos termos do art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal.

I.3 Do redimensionamento da pena

Diante da exclusão da valoração negativa indevida da circunstância "consequências", restando apenas a "circunstância" como vetor judicial desfavorável, a pena-base deve ser fixada em
1/6 acima do mínimo legal
.

Considerando o delito de
roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, CP)
, cuja pena cominada varia de 4 a 10 anos, com o acréscimo das majorantes:

Pena-base
: mínimo legal de 4 anos + 1/6 =
4 anos e 8 meses de reclusão.

Multa: 11 dias-multa.

Na
segunda fase
, reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
, procede-se à redução de
1/6
, proporcional e razoável:

Pena intermediária: 4 anos e 8 meses - 1/6 =
3 anos e 11 meses de reclusão.

Multa: proporcionalmente reduzida para
9 dias-multa

Contudo, considerando a súmula 231 do STJ, que impede que a pena intermediária fique abaixo do mínimo legal, readéquo a pena para seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, permanecem hígidas as causas de aumento:
concurso de agentes
(§2º, II) e
emprego de arma de fogo
(§2º-A, I). Em atenção ao critério isolado de aplicação das causas de aumento simultâneas, temos que:

Pena final: 04 anos + 1⁄2 (concurso de pessoas) =
6 anos de reclusão e 15 dias-multa. Portanto aumento de 2 anos e 5 dias multa.

Pena final: 04 anos + 2/3 (arma de fogo) =
06 anos e 08 (oito) meses e 16 dias multa. Portanto aumento de 2 anos e oito meses e 6 dias multa.

Assim somando os aumentos de pena, chegamos a pena em definitivo no patamar de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 21 (vinte e um) dias multa.

Mantenho as demais determinações constantes da sentença, inalteradas.

Ante o exposto,
conheço da presente Revisão Criminal e julgo procedente
, para afastar o vetor consequência e reconhecer a atenuante da confissão e assim redimensionar a pena em definitivo para
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 21 (vinte e um) dias multa,
nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém,
15 de abril de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 20/05/2025